Tribunal: TJMT
Processo: 0001193-96.2007.8.11.0010
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SINDICATO RURAL DE JACIARA
APELADO(S):
BANCO VOTORANTIM S. A.

Número do Protocolo: 63403/2014
Data de Julgamento: 15-06-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REVISÃO DE CLÁUSULAS EM CONTRATO DE CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA ENTABULADO ENTRE O REPRESENTADO DO SINDICATO APELANTE E O BANCO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ILEGITIMIDADE ATIVA - LEGITIMIDADE RECONHECIDA EM GRAU RECURSAL - JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL AD QUEM – TEORIA DA CAUSA MADURA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §3o, DO ATUAL CPC - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TEORIA FINALISTA MITIGADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
1. Ação Civil Pública julgada extinta sem resolução do mérito, ante ao reconhecimento da ilegitimidade ativa do sindicato.
2. Reconhecimento da legitimidade ativa em grau recursal.
3. Aplicação do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. Revisão e declaração de nulidade de cláusulas contidas em Cédula Rural Hipotecária celebrado por seu representado com o réu.
5. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
6. Aplicação da teoria finalista mitigada, a qual não observa apenas a destinação do produto ou serviço adquirido, mas sim levando em consideração, também, o porte econômico do consumidor.
7. Nessa teoria o consumidor é a pessoa que adquire o produto ou o serviço para o uso privado, porém, admitindo-se a utilização em atividade de produção, com a finalidade de desenvolver atividade comercial ou profissional, desde que seja provada a vulnerabilidade desta pessoa física ou jurídica que está adquirindo o produto ou contratando o serviço.
8. Inaplicabilidade da legislação consumerista, haja vista não ser o Autor consumidor final, pois utilizou o serviço bancário como insumo para a sua atividade agrícola.
9. Recursos financeiros para fins de aplicação em atividade agrícola.
10. Nas operações indiretas, o risco de crédito do cliente final é coberto pela remuneração da instituição financeira credenciada, já que é esta quem assume o risco da operação.
11. O vencimento antecipado da dívida, em caso de inadimplemento, encontra previsão no artigo 11 do Decreto-lei n. 167/67, bem como nos artigos 333, 474 e 475 do Código Civil, sendo inexistente a mencionada ilegalidade contratual.
12. O parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei n. 167/67 autoriza a incidência de juros moratórios. Portanto, é possível a cobrança de comissão de permanência, desde que não cumulada com juros, multa e correção monetária, calculada pela soma dos encargos moratórios e remuneratórios previstos no ajuste (Súmula 472 do STJ).
13. É cabível a manutenção de cláusula contratual que prevê a fixação de multa moratória de 10%, não sendo desarrazoada a sua previsão dado a importância e complexidade do negócio jurídico firmado.
14. De acordo com o artigo 29 da Resolução n. 665/87 é imprescindível a contratação de seguro em favor e no interesse do BNDES, até final liquidação das obrigações.
15. A cláusula de eleição de foro é perfeitamente válida e deve prevalecer, salvo se a parte não tivesse capacidade técnica para compreender as consequências dessa estipulação, ou que a sua prevalência resulte em inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Judiciário, o que não se dá no caso dos autos.
16. Recurso de Apelação parcialmente provido e Ação Civil Pública julgada parcialmente procedente.

APELANTE(S):
SINDICATO RURAL DE JACIARA
APELADO(S):
BANCO VOTORANTIM S. A.

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo SINDICATO RURAL DE JACIARA contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação Civil Pública de Caráter Revisional e Declaratório de Nulidade de Cláusulas Contratuais n.o 1193-96.2007.811.0000 (Código 22368), julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em virtude da ilegitimidade ativa do Requerente.
Deixou de condenar o autor no pagamento das custas e honorários advocatícios.
A referida ação foi ajuizada pelo Autor com o escopo de promover a revisão de cláusulas inseridas em contratos de crédito rural celebrados entre os seus sindicalizados e a instituição financeira.
O Sindicato interpôs Recurso de Apelação sustentando a sua legitimidade ativa, pois trata-se de direito homogêneo (p. 424/447).
Contrarrazões apresentadas às p. 463/482.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (p. 492/501).
O caso foi submetido a julgamento pela Terceira Câmara Cível, cuja conclusão foi pelo sendo desprovimento do apelo por tratar-se de caso sui generis, haja vista que apenas um sindicalizado possuía contrato com o Banco Apelante, ou seja, era uma pretensão de direito individual, bem como o Estatuto do Sindicato não possuir como uma de suas finalidades e objetivos, a previsão de propositura de ação para discutir cláusulas contratuais bancárias (p. 589/592).
O Sindicato interpôs Recurso Especial (p. 518/538) sustentando sua legitimidade para representar seus associados no que se refere à proteção dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria nas relações de consumo estabelecidas com o Banco Réu.
O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial n. 1.675.521-MT, para reconhecer a legitimidade ativa do Sindicato e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito (p. 613/614).
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo SINDICATO RURAL DE JACIARA contra sentença que, nos autos da Ação Civil Pública Revisional de Cláusulas Contratuais, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em virtude da ilegitimidade ativa do Requerente.
A sentença foi mantida por esta e. Câmara de Direito Público.
Interposto Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade do Apelante e determinou o retorno dos autos para julgamento.
Com o retorno dos autos a esta Câmara de Direito Público Corte, cabe aplicar o previsto no artigo 1.013, §3o, I, do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
(...)
§3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485;

Decidir desde logo significa proferir sentença de mérito pelo juízo ad quem se o processo está apto a julgamento, pouco importando se se trata de matéria de direito ou de direito e fato, desde que desnecessária a produção e realização de provas.
É o que a doutrina denomina de aplicação da teoria da causa madura, in verbis:

Para que seja aplicada a teoria da causa madura nos termos do art. 1.013, §3o, I, do Novo CPC, o processo deve estar em condições de imediato julgamento. Nesse caso, sendo anulada a sentença terminativa, poderá o tribunal passar ao julgamento originário do mérito da ação. Nesse caso, a sentença é anulada e não reformada como previsto no dispositivo legal ora comentado, cabendo ao tribunal, após julgar o mérito recursal, passar a julgar, de forma originária, o mérito da ação. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, in Novo Código de Processo Civil, Salvador: Ed. JusPodivm, ano 2016, 1a ed. 3a tiragem, pág.: 1.678)

Isso ocorre devido ao amplo efeito devolutivo do Recurso de Apelação Cível previsto no caput do art. 1.013 do atual CPC.
Com essas considerações, passo ao julgamento do mérito da demanda.
O Autor, em sua petição inicial, sustentou que pretende a revisão e declaração de nulidade de cláusulas contidas em Cédula Rural Hipotecária.
Pretende a revisão das seguintes cláusulas contratuais: A) descontos de valores equivalentes ao percentual de 4% de cada liberação de recursos para o pagamento de parcelas dos bens adquiridos; B) excesso de garantias contratuais; C) vencimento antecipado dos débitos; D) incidência de encargos moratórios extraordinários, em especial juros de mora à taxa efetiva de 1% ao mês, cumulada com comissão de permanência, mais multa contratual de 10%; E) contratação de seguro; F) ilegalidade da cláusula mandato; G) foro de eleição.
O Autor argumentou acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois as instituições financeiras estão submetidas às disposições da legislação consumerista por serem prestadoras de serviço.
Analiso em primeiro lugar acerca da aplicação ou não da legislação consumerista, haja vista que esta é questão central que importará reflexos diretos na análise das cláusulas contratuais questionadas pelo Autor.
Dispõe o artigo 2o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

A interpretação doutrinária e jurisprudencial em relação a definição de consumidor fez surgir três teorias, quais sejam: finalista pura; maximalista; e, finalista mitigada.
Em relação a teoria finalista pura é considerado consumidor aquele que adquire o produto ou serviço e interrompe a cadeia de produção ou circulação de bens e serviços para ele mesmo usufrua de tais bens ou serviços, ou seja, é o destinatário final da cadeia produtiva.
Assim, segundo essa teoria, entende-se que deve proceder uma interpretação mais restritiva do que se tem por consumidor, diminuindo sobremaneira a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
Cláudia Lima Marques, comentando sobre a restrição da teoria finalista, menciona:

Esta interpretação restringe a figura do consumidor àquele que adquire (utiliza) um produto para uso próprio e de sua família; consumidor seria o não profissional, pois o fim do CDC é tutelar de maneira especial um grupo da sociedade que é mais vulnerável. Consideram que, restringindo o campo de aplicação do CDC àqueles que necessitam de proteção, ficará assegurado um nível mais alto de proteção para estes, pois a jurisprudência será construída sobre casos em que o consumidor era realmente a parte mais fraca da relação de consumo, e não sobre casos em que profissionais-consumidores reclamam mais benesses do que o direito comercial já lhes concede. (MARQUES, 2006, p. 304)

Nessa teoria é considerado consumidor a pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou contrata o serviço para utilizar para si ou para outrem de forma a satisfazer uma necessidade privada e que não haja a utilização deste bem ou deste serviço com a finalidade de produzir, desenvolver atividade comercial ou mesmo profissional.
Por outro lado, a teoria maximalista amplia o conceito de consumidor, pois devem ser albergados todos os entes participantes do mercado econômico, oferecendo uma interpretação literal da norma.
Nesse sentido a doutrina de Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva, in verbis:

Consumidor é quem adquire no mercado de consumo o produto ou serviço; aquele em razão de quem é interrompida a cadeia de produção e circulação de certos bens e serviços, para usufruir ele mesmo, ou terceiro a quem os ceda, das respectivas funções – ainda que esses bens e serviços possam ser empregados, indiretamente, no exercício de sua empresa ou profissão, isto é , ainda que venham a ser interligados, acessoriamente, à sua atividade produtiva ou profissional, coletiva ou individual, voltada ou não para o lucro (destinatário final fático). (SILVA, 2008, p. 8)

A teoria maximalista amplia o conceito de consumidor no sentido de abranger também os profissionais.
De acordo com essa corrente doutrinária, irrelevante saber se o produto ou serviço será utilizado com benefício econômico por quem o adquiriu ou se o consumidor usa o bem com um fim profissional.
O que é relevante avaliar, nessa corrente doutrinária, é saber se o produto foi retirado do mercado.
Trago à colação, a doutrina de Cláudia Lima Marques acerca do tema, in verbis:

A definição do art. 2o (CDC) deve ser interpretada o mais extensamente possível, segundo esta corrente, para que as normas do CDC possam ser aplicadas a um número cada vez maior de relações no mercado. Consideram que a definição do art. 2o é puramente objetiva, não importando se a pessoa física ou jurídica tem ou não fim de lucro quando adquire um produto ou utiliza um serviço. Destinatário final seria o destinatário fático do produto, aquele que retira do mercado e o utiliza, o consome, por exemplo, a fábrica de toalhas que compra algodão para transformar, a fábrica de celulose que compra carros para o transporte de visitantes, o advogado que compra uma máquina de escrever para seu escritório, ou mesmo o Estado quando adquire canetas para uso nas repartições e, é claro, a dona de casa que adquire produtos alimentícios para a família. (MARQUES, 2006, p. 305)

Nesse norte, é considerado consumidor toda e qualquer pessoa física ou jurídica que retira o produto ou o serviço do mercado e o utiliza como destinatário final, não importando se a pessoa adquire ou utiliza o produto ou serviço para o uso privado ou para o uso profissional com a finalidade de obter o lucro.
Já em relação a teoria finalista mitigada, importante consignar que a mesma não observa apenas a destinação do produto ou serviço adquirido, mas sim, também, o porte econômico do consumidor.
Novamente trago à colação, a doutrina da Profa. Cláudia Lima Marques, in verbis:

A partir de 2003, com a entrada em vigor do CC/2002, parece estar aparecendo uma terceira teoria, subdivisão da primeira – que aqui passo a denominar de “finalismo aprofundado” – na jurisprudência, em especial do STJ, demonstrando ao mesmo tempo extremo domínio da interpretação finalista e do CDC, mas com razoabilidade e prudência interpretando a expressão “destinatário final” do art. 2o do CDC de forma diferenciada e mista. (MARQUES, 2006, p. 305)

Nessa teoria, consumidor é a pessoa que adquire o produto ou o serviço para o uso privado, porém, admitindo-se a utilização em atividade de produção, com a finalidade de desenvolver atividade comercial ou profissional, desde que seja provada a vulnerabilidade desta pessoa física ou jurídica que está adquirindo o produto ou contratando o serviço.
Nesse contexto doutrinário, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido, posição a qual me filio, no sentido de que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza, como destinatário final, produto ou serviço oriundo de um fornecedor.
Por sua vez, destinatário final, segundo a teoria subjetiva ou finalista, adotada pela Segunda Seção do STJ, é aquele que finaliza a atividade econômica, ou seja, que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço para consumi-lo, suprindo uma necessidade ou satisfação própria, não havendo, portanto, a reutilização ou o reingresso dele no processo produtivo.
Logo, a relação de consumo (consumidor final) não pode ser confundida com relação de insumo (consumidor intermediário).
Nesse sentido, trago à colação as seguintes reportagens jurisprudenciais emanadas do STJ, in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. RELAÇÃO DE INSUMO. FATOS. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. INAPLICABILIDADE. CONFISSÃO. REQUALIFICAÇÃO JURÍDICA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. MULTA MORATÓRIA. 10% (DEZ POR CENTO). POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. 1. A requalificação jurídica de fatos incontroversos, seja porque constantes no acórdão recorrido, alegados e não impugnados ou confessados, não demanda reexame, de modo que não encontra o óbice de que trata o verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 2. "A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2o do CDC. Precedente." (AgRg no AREsp 71.538/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/5/2013, DJe 4/6/2013) 3. Admite-se o pacto de multa de 10% (dez por cento) em cédulas de crédito comercial. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1257994/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 06/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. PESSOA JURÍDICA. FOMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. NATUREZA DE INSUMO. AUSÊNCIA DE DESTINATÁRIO FINAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REJULGAMENTO A QUO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de matéria exclusivamente de direito ou de revaloração dos fatos e provas, não há razão para aplicar a Súmula no 7/STJ. 2. A pessoa jurídica que celebra contrato de financiamento com banco com a finalidade de fomentar suas atividades empresariais, em regra não é destinatário final, diante da natureza de insumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Recurso especial provido. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp 1667374/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

AGRAVO INTERNO EM CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO FIRMADO ENTRE EMPRESA DE INSUMOS E GRANDE PRODUTOR RURAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À DEFESA PELA MANUTENÇÃO DO FORO DE ELEIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 1 - A jurisprudência atual do STJ reconhece a existência de relação de consumo apenas quando ocorre destinação final do produto ou serviço, e não na hipótese em que estes são alocados na prática de outra atividade produtiva. 2 - A jurisprudência do STJ entende, ainda, que deve prevalecer o foro de eleição quando verificado o expressivo porte financeiro ou econômico da pessoa tida por consumidora ou do contrato celebrado entre as partes. 3 - Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no CC 151.366/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 29/06/2018) (NEGRITEI)

No caso em tela, verifica-se que o representado do SINDICATO RURAL DE JACIARA obteve recursos financeiros junto ao BANCO VOTORANTIM S.A. para fins de aplicação em atividade agrícola, de forma que estamos diante de uma relação de insumo e não de consumo.
Portanto, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.
Feita essa análise acerca da não incidência do CDC, passo a análise individualizada de cada uma das matérias impugnadas na exordial.

A) descontos de valores equivalentes ao percentual de 4% de cada liberação de recursos para o pagamento de parcelas dos bens adquiridos.

De acordo com o Banco Nacional do Desenvolvimento, a taxa de risco de crédito ‘reflete a remuneração para cobrir o risco de crédito incorrido em um financiamento direto realizado pelo BNDES, definida conforme a Política de Crédito do BNDES.
Nas operações indiretas, o risco de crédito do cliente final é coberto pela remuneração da instituição financeira credenciada, já que é esta quem assume o risco da operação’. (https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/guia/taxa-de-juros).
Assim está redigida a cláusula contratual questionada, in verbis:
Os recursos liberados pelo FINAME, já deduzida a parcela de 4% (quatro por cento) do seu valor, devido(s) pelo(s) VENDEDORES, serão transferidos pelo CREDOR ao(s) mesmo(s) VENDEDOR(ES), no prazo máximo de 3 (três) úteis, contados a partir da liberação da FINAME ao CREDOR. (p. 137)

A dedução de 4% de cada liberação decorre de ato do BNDES, em decorrência do FINAME.
Esse percentual se liga ao risco de crédito do financiamento e decorre, conforme já afirmado anteriormente, da política de crédito do BNDES, não sendo imposição do réu.
Acerca da matéria, esta E. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já julgou, in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REVISÃO DE CLÁUSULAS EM CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL ENTABULADOS ENTRE O SINDICATO APELANTE E O BANCO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ILEGITIMIDADE ATIVA - LEGITIMIDADE RECONHECIDA EM GRAU RECURSAL - JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL AD QUEM - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §3o, DO ATUAL CPC - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TEORIA FINALISTA MITIGADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. (...) 9. Nas operações indiretas, o risco de crédito do cliente final é coberto pela remuneração da instituição financeira credenciada, já que é esta quem assume o risco da operação. 10. A comissão de reserva de crédito encontra previsão contratual. 11. A cobrança de reserva de crédito é legítima, nas operações realizadas com recursos originários de repasses do banco de desenvolvimento, sendo expressamente autorizada pelos artigos 37 e 38 da Resolução 665/87/BNDES. 12. O Decreto-lei n. 167/67, que dispõe sobre títulos de crédito rural e dá outras providências, prevê em seu artigo 8o a possibilidade de cobrança de tarifas de despesas com vistoria e acompanhamento. (...) 23. Recurso de Apelação parcialmente provido e Ação Civil Pública julgada parcialmente procedente. (TJ/MT - N.U 0000518-36.2007.8.11.0107, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019) (NEGRITEI)

Desta forma, improcede a irresignação do Autor.

B) excesso de garantias contratuais.

A Lei n. 4.829/65, a qual institucionaliza o crédito rural, estabelece no art. 25, que poderão constituir garantia dos empréstimos rurais, de conformidade com a natureza da operação creditícia, penhor agrícola, penhor pecuário, penhor mercantil, penhor industrial, bilhete de mercadoria, warrants, caução, hipoteca, fidejussória e outras que o Conselho Monetário venha a admitir.
Assim está redigido o referido dispositivo legal, in verbis:
Art. 25. Poderão constituir garantia dos empréstimos rurais, de conformidade com a natureza da operação creditícia, em causa:
I - Penhor agrícola;
Il - Penhor pecuário;
III - Penhor mercantil;
IV - Penhor industrial;
V - Bilhete de mercadoria;
VI - Warrants;
VII - Caução;
VIII - Hipoteca;
IX - Fidejussória;
X - Outras que o Conselho Monetário venha a admitir.

Há ainda outros dispositivos na legislação ordinária a admitir a alienação fiduciária, como por exemplo, o art. 22, § 1o, da Lei no 9.514/97 e os artigos 27, 31, 35 e 51 da Lei n. 10.931/2004, os quais não deixam qualquer margem de dúvidas sobre a possibilidade da alienação fiduciária ser utilizada como garantia de quaisquer espécies de obrigações, inclusive as estampadas em cédula de crédito.
Insta registrar também, a existência da Resolução n. 3.239 do Banco Central do Brasil, a qual admite que a garantia do crédito rural pode constituir-se de alienação fiduciária:

A garantia de crédito rural pode constituir-se de:
(...)
b) alienação fiduciária;

Acerca da possibilidade da alienação fiduciária ser garantia de cédula de crédito rural, esse Sodalício também já se manifestou no seguinte sentido, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE – DESTINAÇÃO PARA COMPRA DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E DA PROPRIEDADE DOS BENS EM NOME DO CREDOR – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A alienação fiduciária pode ser garantia da cédula de crédito rural firmada para o financiamento de maquinário agrícola (TJRS. Apelação Cível No 70071454615, Julgado em 24/11/2016) (TJ/MT - N.U 0002141-25.2005.8.11.0037, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO À FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEIÇÃO - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO E NOTA DE CRÉDITO RURAL – NULIDADE DA NOTA DE CRÉDITO EM RAZÃO DE AVAL E CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. A Nota de Crédito Rural é modalidade da Cédula Rural e o art. 60, caput, do Dec.-Lei 167/67 permite o aval, não existindo, inclusive, proibição à alienação fiduciária. (TJ/MT - N.U 0116999-05.2013.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 28/04/2014)

Diante dos fundamentos acima expostos, não há que se falar em excesso de garantias, razão, pela qual, improcede a pretensão do Autor neste aspecto.
C) vencimento antecipado dos débitos

O vencimento antecipado da dívida, em caso de inadimplemento, encontra previsão no artigo 11 do Decreto-lei n. 167/67, que assim está redigido, in verbis:

Art. 11. Importa vencimento de cédula de crédito rural independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, a inadimplência de qualquer obrigação convencional ou legal do emitente do título ou, sendo o caso, do terceiro prestante da garantia real.
Parágrafo único. Verificado o inadimplemento, poderá ainda o credor considerar vencidos antecipadamente todos os financiamentos rurais concedidos ao emitente e dos quais seja credor.

O vencimento antecipado da dívida também encontra previsão nos artigos 333, 474 e 475 do Código Civil, sendo inexistente a mencionada ilegalidade contratual.
Acerca da matéria, assim é a jurisprudência no âmbito do STJ, in verbis:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PAGAMENTO. PARCELAS. ATRASO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONFIGURAÇÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO. INTEGRALIDADE. DÍVIDA. POSSIBILIDADE. FINANCIAMENTO RURAL. PECULIARIDADES. REGRAMENTO JURÍDICO PRÓPRIO. NORMAS. CARÁTER ESPECIAL. (...) 2. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o pagamento de parcelas do débito contraído em cédula de crédito rural, após as respectivas datas de vencimento estipuladas na cártula, constitui inadimplemento contratual apto a configurar a antecipação da integralidade da dívida, nos termos do art. 11 do Decreto-Lei no 167/1967, que dispõe acerca do referido título. (...) 7. Levando em consideração todos os benefícios concedidos ao financiamento rural e as limitações impostas ao agente financiador, o legislador impôs sanção rigorosa para o caso de inadimplência contratual do mutuário, ao consignar, no art. 11 do Decreto-Lei no 167/1967 que importa vencimento da cédula de crédito rural, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, a inadimplência de qualquer obrigação convencional ou legal do emitente do título ou, sendo o caso, do terceiro prestante da garantia real. 8. O pagamento de parcelas do débito contraído no referido título, em cédula de crédito rural, após as respectivas datas de vencimento aprazadas no título, constitui inadimplemento contratual apto a configurar a antecipação da integralidade da dívida, nos termos do art. 11 do Decreto-Lei no 167/1967. 9. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp 1621032/AP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 12/04/2019) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:

APELAÇÕES - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE CARATER REVISONAL E DECLARATÓRIO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - RECURSO DO SINDICATO - ALEGAÇÃO DE LESÃO - ASUÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - NEGÓCIO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO - INAPLICABILIDADE DO CDC - PRORROGAÇÃO DO DÉBITO RURAL - ALONGAMENTO - DIREITO SUBJETIVO - NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS - VENCIMENTO ANTECIPADO , DESCONTO EM CONTA-CORRENTE - COBRANÇA DE TARIFAS DE DESPESAS COM VISTORIA E ACOMPANHAMENTO E CONTRATAÇÃO DE SEGURO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A DECLARAÇÃO DE NULIDADE E/OU EXCLUSÃO - APELO DESPROVIDO - RECURSO DO BANCO - LEGALIDADE DA CLÁUSULA DE REFORÇO DE GARANTIA - MANUTENÇÃO DA DISPOSIÇÃO- ILEGALIDADE NÃO VERIFICADO - APELO PROVIDO - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DO SINDICATO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Em que pese seja direito do produtor rural o alongamento da dívida (Súmula no 298 do STJ), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos legais, o que não restou comprovado. O inadimplemento contratual importa no vencimento de cédula de crédito rural independentemente de qualquer aviso ou interpelação (art. 11 do DL 167/67). Assim, é lícita a cláusula que fixa o vencimento antecipado em cédulas de crédito rural, bem como a pactuação de garantias como a hipoteca e o penhor agrícola previstos no art. 25, V e VI do Decreto-Lei 167/67. É possível a cobrança da clausula de reforço de garantia, seguro, despesas com vistoria e acompanhamento, desconto de valores e débito em conta, desde que devidamente ajustadas entre as partes e com a devida contraprestação do serviço bancário, tal como restou previsto no contrato. (TJ/MT - N.U 0012494-61.2007.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018)

Improcede, pois, a irresignação do Autor neste tópico.

D) incidência de encargos moratórios extraordinários, em especial juros de mora à taxa efetiva de 1% ao mês, cumulada com comissão de permanência, mais multa contratual de 10%

Consta da cédula de crédito rural a incidência, no caso de mora, de comissão de permanência, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, bem como multa contratual, de caráter moratório, no patamar de 10%, conforme se pode observar nas cláusulas 20a e 21a (p. 139), in verbis:

20a. Sem prejuízo do disposto na cláusula anterior, ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer responsabilidade do(s) EMITENTE(S), sobre as obrigações pecuniárias vencidas, normal ou antecipadamente, incidirão, a partir do inadimplemento e até o efetivo pagamento, além dos juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao mês, encargos financeiros às mesmas taxas de juros acima estabelecida nesta cédula.

21a. Em caso de impontualidade no pagamento da(s) prestação(ões) no(s) vencimento(s) pactuado(s), o EMITENTE(S) e/ou o(s) avalista(s) pagará(ão) ao CREDOR, sobre o débito em atraso, além dos encargos acima indicados, uma multa contratual cumulativa, de caráter moratório, de até 10% (dez por cento), escalonada de acordo com o período de inadimplemento, conforme especificado abaixo, a qual será devida independentemente de ajuizamento de qualquer ação, além das despesas judiciais ou extrajudiciais e honorários advocatícios.

No que se refere a cédula de crédito rural, perfeitamente lícito e legal a incidência de juros moratórios, de forma capitalizada, estabelece o artigo 5o do Decreto-lei n. 167/67, in verbis:

Art 5o As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros as taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar e serão exigíveis em 30 de junho e 31 de dezembro ou no vencimento das prestações, se assim acordado entre as partes; no vencimento do título e na liquidação, por outra forma que vier a ser determinada por aquêle Conselho, podendo o financiador, nas datas previstas, capitalizar tais encargos na conta vinculada a operação.

Em se tratando de cédula rural, prevalece o princípio do direito privado denominado de autonomia da vontade.
Nesse contexto, a taxa de juros não está limitada ao percentual de 1% (um por cento) ao ano previsto no parágrafo único do mesmo dispositivo legal acima mencionado, ou seja, vigora a taxa pactuada entre as partes no contrato.
Nesse sentido, trago à colação o recente aresto jurisprudencial emanado do STJ, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA. JUROS DE MORA. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 1% AO ANO. NÃO INCIDÊNCIA. AUTONOMIA PRIVADA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Há distinção entre a Cédula de Produto Rural e a Cédula de Crédito Rural (esta definida, pelo art. 9o do Decreto-Lei n.167/1967, como a "promessa de pagamento em dinheiro", enquanto aquela é "representativa de promessa de entrega de produtos rurais", conforme art. 1o da Lei n. 8.929/1994), cumprindo esclarecer que, para o título de crédito tratado neste recurso (CPR-F), vigora o princípio da autonomia privada, de maneira que os juros moratórios não estão limitados à taxa de 1% ao ano. Precedentes. Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp 1787427/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 29/11/2019)

Quanto à multa contratual no patamar de 10% (dez por cento), ressalto que o Decreto-Lei no 167/67, também autoriza a incidência de multa de 10% sobre o principal e acessórios em débito, em caso de cobrança em processo contencioso ou não, judicial ou administrativo, conforme preconiza o art. 71, in verbis:

Art 71. Em caso de cobrança em processo contencioso ou não, judicial ou administrativo, o emitente da cédula de crédito rural, da nota promissória rural, ou o aceitante da duplicata rural responderá ainda pela multa de 10% (dez por cento) sôbre o principal e acessórios em débito, devida a partir do primeiro despacho da autoridade competente na petição de cobrança ou de habilitação de crédito.

Ademais, como consignado no início do meu voto, não há a incidência da legislação consumerista no caso em apreço, de tal sorte que não há que se falar em multa contratual no patamar de 2% (dois por cento).
Assim, ante à expressa previsão legal somado ao fato de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, perfeitamente permitida a multa contratual no importe de 10% (dez por cento), não se mostrando a mesma desarrazoada ou desproporcional, haja vista a complexidade do negócio jurídico contratual entabulado entre as partes.
Nesse sentido a jurisprudência no STJ, in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATOS BANCÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO APENAS PARA AFASTAR A COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NA DÍVIDA ORIUNDA DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1. De acordo com o firme entendimento desta Corte Superior, não se mostra possível a incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, na medida em que o Decreto-lei n. 167/1967 é expresso em só autorizar, no caso de mora, a cobrança de juros remuneratórios e moratórios (parágrafo único do art. 5o) e de multa de 10% sobre o montante devido (art. 71). 2. A possibilidade de revisão de contratos bancários prevista na Súmula n. 286/STJ estende-se a situações de extinção contratual decorrente de quitação, novação e renegociação. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 857.008/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017)

No mesmo sentido a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – REVISIONAL – ENCARGOS MORATÓRIOS – MULTA CONTRATUAL DE 10% – COBRANÇA – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO LEI No 167/1967 – AFASTAMENTO –– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – INADIMPLEMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A cédula de crédito rural encontra regramento próprio no Decreto-Lei no 167, que permite a cobrança, no período de inadimplência, apenas de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual , sendo vedada a cobrança de comissão de permanência. O juros de mora, que é o valor cobrado pela inadimplência do pagamento daquela prestação, tem seu termo inicial a partir do inadimplemento. (TJ/MT - N.U 0002251-51.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019).

No que tange à comissão de permanência, pelo mesmo fundamento acima exposto, qual seja, previsão legal, a cobrança da comissão de permanência não é permitida, pois falta para tanto, expressa previsão legal.
Como consignado nos parágrafos anteriores, somente há previsão legal para incidência de multa contratual e juros moratórios.
Não há qualquer previsão legal acerca da cobrança da comissão de permanência.
Assim, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da impossibilidade de incidência de comissão de permanência, em caso de inadimplência.
Trago à colação o seguinte julgado, in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATOS BANCÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO APENAS PARA AFASTAR A COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NA DÍVIDA ORIUNDA DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1. De acordo com o firme entendimento desta Corte Superior, não se mostra possível a incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, na medida em que o Decreto-lei n. 167/1967 é expresso em só autorizar, no caso de mora, a cobrança de juros remuneratórios e moratórios (parágrafo único do art. 5o) e de multa de 10% sobre o montante devido (art. 71). 2. A possibilidade de revisão de contratos bancários prevista na Súmula n. 286/STJ estende-se a situações de extinção contratual decorrente de quitação, novação e renegociação. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 857008/SE – Ministro Marco Buzzi – Quarta Turma – j. 5.12.2017)

A cobrança da comissão de permanência somente é admitida quando o seu valor não ultrapassar a soma dos encargos previstos no contrato, a teor do Verbete Sumular no. 472 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

Súmula 472 - A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Neste tópico, procede, em parte, o pedido do Autor, no sentido de apenas e tão somente para excluir do contrato a cobrança da comissão de permanência.

E) contratação de seguro

De acordo com o artigo 29 da Resolução n. 665/87 é imprescindível a contratação de seguro em favor e no interesse do BNDES, até final liquidação das obrigações:

Art. 29 - A Beneficiária deve segurar o bem constitutivo da garantia, em favor e no interesse do BNDES, até final liquidação das obrigações da mesma, em importância correspondente, no mínimo, ao valor atualizado da avaliação do respectivo bem, efetuada pelo BNDES.

O artigo 31 da mencionada resolução também prevê que o ‘BNDES poderá estipular o seguro e pagar o prêmio devido, na hipótese de os bens não serem segurados ou os comprovantes não serem apresentados na forma e época estabelecidas nestas Disposições’.
A contratação de seguro decorre de imposição do BNDES, sendo dado aos representados do SINDICATO RURAL DE JACIARA a escolha da seguradora, desde que preenchidos os requisitos estipulados na Resolução n. 665/87.
Acerca da matéria, assim já julgou esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REVISÃO DE CLÁUSULAS EM CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL ENTABULADOS ENTRE O SINDICATO APELANTE E O BANCO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ILEGITIMIDADE ATIVA - LEGITIMIDADE RECONHECIDA EM GRAU RECURSAL - JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL AD QUEM - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §3o, DO ATUAL CPC - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TEORIA FINALISTA MITIGADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. (...) 17. De acordo com o artigo 29 da Resolução n. 665/87 é imprescindível a contratação de seguro em favor e no interesse do BNDES, até final liquidação das obrigações. (...) 23. Recurso de Apelação parcialmente provido e Ação Civil Pública julgada parcialmente procedente. (TJ/MT - N.U 0000518-36.2007.8.11.0107, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019)

Improcede, pois, a irresignação do Autor neste tópico.

F) ilegalidade da cláusula mandato

Estabelece o contrato que em garantia ao pagamento do débito foi dado o bem a título de alienação fiduciária e, como consequência, o ‘agente fica investido de todos os direitos e poderes de proprietário fiduciário desse bem, inclusive dos poderes ad judicia e ad negotia’.
Assim está previsto o parágrafo 3o da cláusula Terceira do Instrumento de Alienação Fiduciária em Garantia à Cédula Rural Hipotecária no 820267/05 (p. 143), in verbis:

Parágrafo 3o. A fim de evitar que o(s) bem(ns) objeto da garantia fique(m) sem a cobertura securitária exigida pela regulamentação do BNDES, no caso de o(s) DEVEDOR(ES) deixar(em) de renovar o seguro do(s) bem(ns) objeto da garantia, o(s) DEVEDOR(ES) desde já constitui(em) o BANCO VOTORANTIM S.A. como seu bastante procurador, outorgando-lhes, neste ato, expresso, especiais, irrevogáveis e irretratáveis poderes para em nome do(s) DEVEDOR(ES) contratar seguro sobre importância correspondente, no mínimo ao valor de avaliação atualizado do(s) bem(ns) objeto da garantia, em seguradora idônea e tendo o BANCO VOTORANTIM S.A. como beneficiário. O(s) DEVEDOR(ES) expressamente declara(m) que ressarcirá(ão) o prêmio arcado pelo BANCO VOTORANTIM S.A. na contratação de seguro por parte do BANCO VOTORANTIM S.A., nos termos deste Parágrafo.

Essa cláusula decorre do artigo 66-B da Lei n. 4.728/65, pois é ‘atribuída ao credor, que, em caso de inadimplemento ou mora da obrigação garantida, poderá vender a terceiros o bem objeto da propriedade fiduciária independente de leilão, hasta pública ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, devendo aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da realização da garantia, entregando ao devedor o saldo, se houver, acompanhado do demonstrativo da operação realizada’.
Em situação análoga, assim já manifestou o E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, in verbis:

REVISÃO CONTRATUAL. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CAPITALIZAÇÃO . SÚMULA 121 DO STF. MP 2.170/2001. CLÁUSULA-MANDATO. LEGALIDADE. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Salvo quando se tratar de negócio consubstanciado em cédula de crédito comercial, industrial ou rural, é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada, nos termos da Súmula 121 do STF. A MP 2.170/2001 não concedeu autorização às instituições financeiras para a cobrança de juros capitalizados. A cláusula-mandato não evidencia, por si, abuso que a torne nula de pleno direito, uma vez que é da essência do próprio negócio jurídico realizado com as administradoras de cartão de crédito. A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente somente é permitida quando comprovada a ausência de previsão contratual. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.03.026959-1/001, Relator(a): Des.(a) Irmar Ferreira Campos, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2006, publicação da súmula em 05/10/2006)

Não procede, pois, o pedido do Autor neste tópico.

G) foro de eleição

O Autor não demonstrou condição desprivilegiada, vulnerabilidade ou eventual abusividade na cláusula de eleição do foro, não sendo possível a alteração do instrumento negocial nesse ponto.
A cláusula de eleição de foro é perfeitamente válida e deve prevalecer, salvo se a parte não tivesse capacidade técnica para compreender as consequências dessa estipulação, ou que a sua prevalência resulte em inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Judiciário, o que definitivamente não restou configurado no caso em apreço.
Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REVISAÃO DE CLÁUSULAS EM CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL ENTABULADOS ENTRE O SINDICATO APELANTE E O BANCO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ILEGITIMIDADE ATIVA - LEGITIMIDADE RECONHECIDA EM GRAU RECURSAL - JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL AD QUEM - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §3o, DO ATUAL CPC - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TEORIA FINALISTA MITIGADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. (...). 19. A cláusula de eleição de foro é perfeitamente válida e deve prevalecer, salvo se a parte não tivesse capacidade técnica para compreender as consequências dessa estipulação, ou que a sua prevalência resulte em inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Judiciário, o que não se dá no caso dos autos. (...) 23. Recurso de Apelação parcialmente provido e Ação Civil Pública julgada parcialmente procedente. (TJ/MT - N.U 0000518-36.2007.8.11.0107, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019)

Importante consignar também que não há incidência do Código de Defesa do Consumidor, cujo microssistema entende abusiva a cláusula de foro de eleição por sê-la impeditiva de acesso ao Poder Judiciário, haja vista ser o consumidor o hipossuficiente e vulnerável na relação jurídica.
Nesse contexto, qual seja, diante da inaplicabilidade da legislação consumerista, a cláusula de eleição de foro é perfeitamente válida quando prevista em contrato, em observância do Verbete Sumular no 335 do STF, que assim preconiza in verbis:

Súmula 335 do STF:

É válida a cláusula de eleição do fôro para os processos oriundos do contrato.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – VALIDADE – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919 DO CPC – CAUÇÃO DEVE SER SUFICIENTE PARA GARANTIR A EXECUÇÃO – LIBERAÇÃO DE VALOR RETIDO NA JUSTIÇA FEDERAL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de cédula de crédito rural , não se aplica o Código de Defesa do Consumidor em eventual lide, por inexistência de relação de consumo, uma vez que o pacto firmado pelos contendores é modalidade atípica, com regramento próprio, visando dar condições ao produtor na atividade rural desenvolvida, de modo que este figura no início da cadeia produtiva e não como destinatário final, não se enquadrando no conceito de consumidor constante no art. 2.o, da Lei no 8.072/90. Tratando-se de litígio decorrente de contrato de Cédula de Crédito Rural , nada obsta o afastamento da cláusula de eleição de foro pactuada. Incidência do Verbete no 335 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Na hipótese, não ficaram demonstrados os requisitos para concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução (art. 919 do CPC), uma vez que não ficou demonstrada a probabilidade do direito alegado, bem como a garantia não se mostrou suficiente. Não compete à Justiça Estadual interferir em ações de competência da Justiça Federal, muito menos deferir a liberação de valores retidos em processo que lá tramita. (TJ/MT - N.U 1004904-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 16/09/2019)

Neste aspecto, também improcede a irresignação do Autor.
De acordo com os argumentos apresentados pelo Autor, a cédula de crédito bancário foi firmada para fins de legalizar a aplicação de taxas abusivas e ‘terminou por desvirtuar o objetivo da contratação’ (p. 38).
No entanto, conforme dispõe o artigo 26 da Lei no. 10.931/04 que ‘a Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.’
A operação de crédito garantida pela cédula de crédito bancário pode ser, portanto, de qualquer modalidade obrigacional, sendo inexistente o pretendido ‘desvirtuamento’.
O Autor também argumenta acerca da necessidade do reescalonamento dos débitos agrícolas (p. 37).
A pretensão do Autor consiste na ‘incidência analógica da Lei n. 9.138/95’ para fins de alongar os débitos agrícolas.
A Lei n. 9.138/95, em seu artigo 5o, autoriza o alongamento de dívidas originárias de crédito rural, contraídas por produtores rurais, suas associações, cooperativas e condomínios, inclusive as já renegociadas, relativas às seguintes operações, realizadas até 20 de junho de 1995:
I) de crédito rural de custeio, investimento ou comercialização, excetuados os empréstimos do Governo Federal com opção de venda (EGF/COV);
II) realizadas ao amparo da Lei n. 7.827, de 27 de setembro de 1989 - Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste (FNO, FNE e FCO);
III) realizadas com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e de outros recursos operadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES);
IV) realizadas ao amparo do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (FUNCAFÉ).
A tese visando a aplicação analógica da Lei n. 9.138/95 não merece acolhimento, pois não estamos diante de uma lacuna normativa.
Isso porque o silêncio legislativo em relação ao caso posto em discussão emite uma mensagem; uma opção em não conferir idêntico tratamento aos sindicalizados do Autor estendendo aos mesmos os benefícios previstos na Lei n. 9.138/95.
Não se trata, portanto, de lacuna normativa, configurada pela ausência de norma sobre determinado caso.
Não estamos diante de uma aporia, ao contrário, o tecido legislativo é denso e complexo, pois oferece uma solução para o caso em julgamento, delineado na legislação sobre a cédula de crédito rural (Decreto-lei n. 167/67) e a bancária (Lei n. 10.931/2004).
A ausência de lacuna normativa impede a incidência do artigo 4o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, que assim estabelece in verbis:

Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.

A pretensão do Autor se volta para tentar atribuir ao Poder Judiciário uma atividade ‘criacionista’ do direito, em detrimento do Poder Legislativo, em clara violação ao princípio fundamental da separação dos Poderes, previsto no art. 2o da Carta Magna.
Em síntese, não compete ao Poder Judiciário se incursionar na política de crédito rural e bancário para fins de determinar a incidência de legislação em situação não contemplada pela Lei n. 9.138/95.
Diante do acima do exposto, acolho em parte os pedidos formulados na petição inicial para fins de declarar a ilegalidade e consequente nulidade da cláusula referente à comissão de permanência na Cédula Rural Hipotecária, no caso de mora, adequando-a nos termos da Súmula no. 472 do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 472 - A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual).
Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios, conforme prevê o artigo 18 da Lei n. 7.347/85.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a Vogal) e DES. MÁRCIO VIDAL (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP - RELATORA